Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. VÁLIDO. ERRO MÉDICO. PARTO TARDIO. SOFRIMENTO FETAL. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "Cinge-se a questão sobre a existência de dano moral experimentado pela parte autora em razão da demora no atendimento médico por ocasião do seu parto e na morte do seu filho".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de óbito de recém-nascido, 15 dias após o nascimento em estabelecimento de atendimento hospitalar da rede pública. 1.1. Apelo do DF pugnado pela nulidade do laudo pericial e no mérito, a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.
2. Da preliminar de nulidade do laudo pericial - rejeição. 2.1. De acordo com o art. 473 do CPC, o laudo médico elaborado em juízo deve oferecer ao órgão julgador informações técnicas devidamente fundamentadas relativas ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, em condições de subsidiar o juízo na resolução da controvérsia. 2.2. No caso dos autos, diante da verificação de que o laudo pericial produzido em juízo foi elaborado em conformidade com a lei processual civil em vigor, sem qualquer evidência da alegada ausência de isenção por parte do perito, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da prova produzida no feito.
3. Da Reponsabilidade Civil do Estado. 3.1. De acordo com o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3.2. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, é necessária a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. 3.3. Esse é o entendimento do STF: "(...) 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-128, 01-07-2015).
4. Do atendimento médico. 4.1. O nexo de causalidade, como elemento ensejador da responsabilidade civil da Administração, constitui-se na relação de causa e efeito entre a conduta danosa e o dano suportado pela vítima. 4.2. No caso dos autos, de acordo com as provas colididas, restaram demonstrados os requisitos necessários para configurar a responsabilidade civil do Estado, e por consequência, o dever de indenizar a autora pelos danos morais sofridos em decorrência da atuação do corpo médico do Hospital Regional da Ceilândia, o que ocasionou várias consequências irreversíveis que culminaram no óbito do recém-nascido.
5. Do quantum indenizatório. 5.1. O STJ adota posicionamento sobre o valor atribuído a título de indenização por danos morais, a fim de que sejam consideradas as condições pessoais e econômicas das partes, “devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito” (REsp 334.827/SP, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro). 5.2. Em observância à justa compensação pelos danos causados, assim como ao caráter pedagógico da medida, reputa-se adequado o valor fixado pelo juízo de origem, no valor de R$ 50.000,00, por se tratar de valor proporcional e razoável para evitar o enriquecimento sem causa e suficiente para reparar os danos sofridos.
6. Apelo improvido.